Tribunal: TJDFT
Processo: 0747871-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. TUTELA ANTECIPADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, a fim de resilir o contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e afastar a cobrança de multa por quebra de cláusula de fidelidade contratual.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber, à luz do art. 300 do CPC, se estão presentes os requisitos para deferir o pedido de tutela de urgência para resilir o contrato de prestação de serviços de telefonia móvel firmado entre as partes e, portanto, afastar a cobrança da multa por quebra de cláusula de fidelidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. É lícito às prestadoras de telefonia oferecer serviços condicionados a um prazo de fidelidade chamado Contrato de Permanência, desde que seja celebrado à parte do Contrato de Prestação do Serviço e contenha informações claras acerca das vantagens oriundas da fidelização, nos termos art. 113, § 1o, V, do Código Civil c/c art. 59 da Resolução n. 632/2014 da Anatel.
6. A análise da validade da cláusula de renovação automática, no caso, demanda juízo aprofundado do mérito, inviável no âmbito da cognição sumária em antecipação da tutela urgência, porquanto depende do exame das condições ofertadas pela operadora de telefonia.
7. Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não há, no particular, indicativo de que a pessoa jurídica agravada tenha inscrito a parte autora no cadastro de inadimplentes ou procedido com a interrupção injustificada dos seus serviços.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.